Tribunal: TJDFT
Processo: 0713633-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Civil. Processual Civil. Embargos de Declaração.
1.- Os vícios no julgado corrigíveis pela via dos embargos de declaração são aqueles que dizem respeito a matéria não apreciada ou apreciada equivocadamente e que, vindo a ser considerada, poderia alterar o resultado do julgamento.
2. Recurso desprovido.